Tribunal: TJDFT
Processo: 0719610-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Feminicídio. Pronúncia. Provas da materialidade e indícios de autoria. Dolo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão de pronúncia pelo crime de feminicídio.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e do dolo de matar, para a pronúncia.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
4. Não demonstrado, de forma indubitável, que o réu, ao sufocar a vítima com o travesseiro, não tinha intenção de matá-la, a dúvida quanto ao dolo deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
IV. Dispositivo
5. Recurso em sentido estrito não provido.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121-A; CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1907654, 0711955-62.2021.8.07.0007, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/08/2024.